Tribunal: TJPA
Processo: 0002124-78.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL E PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RECORRENTE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.A) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. As provas dos autos demonstram claramente a autoria e a materialidade do crime. As agressões foram confirmadas pelo laudo de corpo de delito, onde se vê que a vítima se encontrava com escoriações em fase de regeneração nas regiões mandibular e no antebraço esquerdo. Por sua vez, a autoria está comprovada tanto pela palavra da vítima, quanto também pela confissão qualificada do recorrente que, mesmo tendo procurado se defender em juízo, afirmando que também teria sido atacado pela ofendida, acabou por assumir que a agrediu, provocando, por conseguinte, as lesões constantes do laudo pericial, fato que, inclusive, levou ao deferimento de medidas protetivas em favor da vítima. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção. Precedentes;B) DOSIMETRIAII. Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela diminuição da sanção, em face da atenuante da confissão. Todavia, embora a referida atenuante tenha sido reconhecida na sentença, o julgador não procedeu a redução de pena, já fixada no mínimo legal, em face do óbice contido na súmula 231 do STJ. Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002124-78.2017.8.14.0006.
APELANTE: LUIZ ANDRÉ SILVA CASTRO
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. pedido de absolvição. impossibilidade. palavra da vítima confirmada pelo laudo pericial e pela confissão qualificada do recorrente. prova da autoria e da materialidade do crime. condenação mantida. dosimetria. pedido de redução da pena, em face da atenuante da confissão. impossibilidade. óbice da súmula 231 do stj. pena mantida. recurso conhecido e improvido. unânime.
A)
do pedido de absolvição
I. As provas dos autos demonstram claramente a autoria e a materialidade do crime. As agressões foram confirmadas pelo laudo de corpo de delito, onde se vê que a vítima se encontrava com escoriações em fase de regeneração nas regiões mandibular e no antebraço esquerdo. Por sua vez, a autoria está comprovada tanto pela palavra da vítima, quanto também pela confissão qualificada do recorrente que, mesmo tendo procurado se defender em juízo, afirmando que também teria sido atacado pela ofendida, acabou por assumir que a agrediu, provocando, por conseguinte, as lesões constantes do laudo pericial, fato que, inclusive, levou ao deferimento de medidas protetivas em favor da vítima. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção. Precedentes;
b) dosimetria
II. Acerca da dosimetria, a defesa postulou pela diminuição da sanção, em face da atenuante da confissão. Todavia, embora a referida atenuante tenha sido reconhecida na sentença, o julgador não procedeu a redução de pena, já fixada no mínimo legal, em face do óbice contido na súmula 231 do STJ.
Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Luiz André Silva Castro,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de três meses de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime de lesões corporais
cometidas no âmbito doméstico e familiar
, tipificado no artigo 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, VI e VII, do CPB, pois não haveria nos autos provas de quem teria começado as agressões e a briga entre o casal. Acerca da dosimetria, postulou pela diminuição da pena, em face da atenuante da confissão.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a defesa postulou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 21/08/16, no loteamento Jardim das Orquídeas, Passagem Cabral, n° 51, no bairro Icuí Guajará, o apelante desferiu socos no braço direito e perna esquerda de sua companheira, arranhando seu rosto e batendo sua cabeça contra a parede. Regularmente processado, o recorrente foi condenado a pena de três meses de detenção, em regime aberto. Inconformada, a defesa recorreu.

A defesa requereu a absolvição do apelante.
Ocorre que as provas dos autos demonstram claramente a autoria e a materialidade do crime.
As agressões foram confirmadas pelo laudo de corpo de delito de fl. 13 do anexo, onde se vê que a vítima se encontrava com escoriações em fase de regeneração nas regiões mandibular e no antebraço esquerdo.

Por sua vez, a autoria está comprovada tanto pela palavra da vítima (fl. 19),
quanto também pela confissão (fl. 19) qualificada do recorrente que, mesmo tendo procurado se defender em juízo, afirmando que também teria sido atacado pela ofendida, acabou por assumir que a agrediu, provocando, por conseguinte, as lesões constantes do laudo pericial, fato que, inclusive, levou ao deferimento de medidas protetivas em favor da vítima (fl. 14/15).

Ora, sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Logo, mantenho a condenação.

DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, postulou pela diminuição da sanção, em face da atenuante da confissão. Todavia, embora a referida atenuante tenha sido reconhecida na sentença, o julgador não procedeu a redução de pena, já fixada no mínimo legal, em face do óbice contido na súmula 231 do STJ. Assim, não há o que se censurar na dosimetria.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator